Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE LIGADA AO PACIENTE
–
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS, AUTORIA DELITIVA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA –
VIA ELEITA INADEQUADA
–
2
.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA H
OMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – E
LEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM TESE PRATICADO PELO PACIENTE, CONSUBSTANCIADA NA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA SUA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –

4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização
do

mandamus
para tal finalidade.

2.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Ademais, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar do paciente
porquanto foi decretada
para a garantia da ordem pública,

em razão da gravidade concreta do delito
em tese praticado por ele
, consubstanciada na considerável quantidade de entorpecente apreendido (quase oito quilos de maconha) juntamente com anotações de contabilidade atinentes ao narcotráfico e
s
ua possível renitência delitiva,
circunstâncias
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito
supostamente
praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública
.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Samuel de Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias
, em favor de
Adilson Cassimiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva
; inferindo
-se
,
também,
que ele foi

denunciado pelo referido delito,
tal como se infere dos autos do
processo
n. 1015771-57.2021.8.11.0042
.

Aduzem os impetrantes que
a

prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado,
motivo pelo qual
sua restrição ambulatorial
configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Assevera
m

que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente,
in
casu
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A
firmam que não há provas suficientes da materialidade delitiva,

uma vez que
:
“
Apesar da grande quantidade de substância entorpecente encontrada, veja-se que TODO O MATERIAL ENTORPECENTE foi encontrado em terreno baldio e, apesar de ser próximo da residência dele, não há ligação direta do material delitivo com o Paciente
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m
a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
114634479
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115529481
, no qual fez um resumo do processo em referência e
informou que a denúncia contra o paciente foi recebida no dia 24 de janeiro de 2022, oportunidade na qual
, manteve
sua
prisão cautelar após revisar
s
ua necessidade
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
116356963
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de materialidade e autoria do tráfico de drogas, ao argumento de que o entorpecente
foi
apreendido em
um
terreno ao lado da
casa
do paciente não havendo com
consigo
qualquer “
ligação direta do material delitivo
”, não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria

do delito
.

A
lém disso,
verifica-se das informações colhidas durante a fase policial da ação penal objeto desta ordem constitucional que tanto a materialidade
quanto
os indícios de autoria delitiva encontram-se consubstanciados nos elementos
indiciários
colhidos durante as investigações, notadamente no
relatório policial,
termo de exibição e apreensão
e
la
udo pericial de exame de drogas
.

A propósito, veja-se esta parte da peça acusatória:

[...] Segundo consta no caderno investigativo, na referida data, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1008766-81.2021.8.11.0042, expedido por esta Vara Criminal, investigadores da polícia civil adentraram
na residência do denunciado Adilson e lograram êxito em apreender a quantia de R$ 10.465,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), dividida em várias quantias menores, no interior de bolsinhas no rack da sala, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) cadernos de anotações referente ao tráfico de drogas e outras 08 (oito) folhas de cheques no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) na gaveta do guarda-roupas.

Cabe destacar que o caderno de notações registrava a aquisição de 10 kg (dez quilogramas) de maconha na data de “25/09”, sendo que, da análise das informações, o denunciado ainda não havia vendido toda a droga que recebeu
.

Após,
em buscas no terreno baldio ao lado da residência de Adilson, os investigadores localizaram, dentro de um tambor, 01 (uma) faca, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão, cerca de 8 (oito) tijolos de maconha, além de outras 03 (três) porções médias da mesma substância
.
Foi possível constatar que a droga encontrada no terreno era exatamente o restante que faltava pela contabilidade do caderno de anotações
.

Conforme o Relatório Policial (ID nº 68698000 – p. 13),
da análise do celular do denunciado, cujo acesso foi expressamente autorizado no mandado de busca e apreensão, os investigadores puderam observar a existência de várias anotações referentes ao controle das drogas, conforme alguns prints anexados
. A partir dessas informações,
os agentes concluíram que o denunciado atua não apenas como mero “boqueiro”, e sim distribuidor dos entorpecentes, intitulando-se “disciplina da região do CPA 4” do Comando Vermelho
. [...].

(ID 114572968, p. 49/50).

Destacamos

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

De outro prisma,
no que diz respeito ao
argumento
, segundo o qual a
prisão cautelar do paciente é desproporcional por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

E no caso destes autos, além da prova da existência do crime e indícios de autoria,
a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na presença de um dos requisitos previstos n
o art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, qual seja
:
a
garantia da ordem pública, tendo em vista que ele foi preso em flagrante com grande valor em dinheiro (mais de 10 mil reais), anotações de contabilidade de compra e venda de entorpecente e quantidade considerável de entorpecente (7.890kg de maconha), além do fato
de
responder a outra ação penal por posse ilegal de arma de fogo (Processo n. 003358048.2019.8.11.0042)
.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecente configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Ademais,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do
agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão das circunstâncias do flagrante, notadamente pela quantidade de substância entorpecente apreendida - cerca de 2.107,7g de cocaína, dado indicativo de um envolvimento mais profundo do paciente com a criminalidade, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC 670.521/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO OU AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EM EVENTUAL NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.524 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]
.
(STJ,
AgRg
no HC 619.092/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de munições de arma de fogo e pela quantidade de cocaína e de crack encontrados em poder do paciente, a saber, aproximadamente 3kg (três quilos). Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

(STJ, HC 496.111/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019,
DJe
27/08/2019).
Destacamos

Logo, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus

comissi

delicti
,

externado

pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a considerável quantidade de maconha aprendida,
o possível envolvimento
do paciente
com o Comando Vermelho

e
sua
renitência delitiva
,

tal como asserido linhas volvidas, revela
m

sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito em tese praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

No
que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).

Destacamos

Por derradeiro,
conquanto o
s
impetrante
s
alegue
m
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adilson Cassimiro da Silva
;

por consequência,
denego
a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022